Tribunal: TJBA
Processo: 8012369-21.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012369-21.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. MULTA COMINATÓRIA E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Itabuna contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que condenou, solidariamente, o Estado da Bahia e o ente municipal apelante a disponibilizarem à autora o procedimento cirúrgico denominado “colpoperineoplastia anterior e posterior”, além de cuidados pré e pós-operatórios. A sentença reconheceu o cumprimento da obrigação principal, com a realização da cirurgia em 11/12/2024, e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa em favor da Defensoria Pública. O Município alegou ausência de interesse processual, necessidade de prova pericial, ilegitimidade passiva, inaplicabilidade de multa e bloqueio de verbas, além de questionar a condenação em honorários e a concessão de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse processual em razão da suposta inexistência de pretensão resistida; (ii) estabelecer a necessidade de produção de prova pericial para instrução do feito; (iii) determinar se o Município de Itabuna possui legitimidade passiva na demanda; (iv) verificar a possibilidade de imposição de multa cominatória e bloqueio de verbas públicas; e (v) analisar a legalidade da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A resistência administrativa fica caracterizada diante da ausência de previsão de atendimento mesmo após a inserção da autora na fila do SUS e das tentativas administrativas infrutíferas, configurando interesse processual e necessidade de tutela jurisdicional. 4. A indicação do procedimento cirúrgico está respaldada por documentos médicos oficiais e parecer técnico do NATJUS, sendo desnecessária a produção de prova pericial em virtude da ausência de controvérsia fática relevante. 5. A obrigação de garantir o direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme previsão constitucional e jurisprudência consolidada, sendo legítima a permanência do Município no polo passivo. 6. A fixação de multa cominatória está autorizada pelo art. 536, §1º, do CPC, com natureza coercitiva voltada à efetividade da decisão judicial, sendo igualmente legítimo o bloqueio de verbas em caráter excepcional para assegurar o direito à saúde diante de risco à vida ou integridade do paciente. 7. O pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública está em consonância com o entendimento do STF firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral, sendo indevida a exclusão da verba fixada na sentença. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 30, VII; 196; 198, §1º. CPC, arts. 85, §§3º e 11; 487, I; 496, §3º, II; 536, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.320.405 (Tema 1.002 da Repercussão Geral); TJ-BA, APL nº 0302519-51.2014.8.05.0103, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 20.05.2019; TJ-BA, APL nº 80015900720238050113, Rela. Desa. Maria da Purificação da Silva, DJe 10/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8012369-21.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABUNA e apelada NOEME SOARES CRUZ DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR